Tribunal: TJDFT
Processo: 0715317-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PROCESSO CIVIL. DECISÃO QUE CONSIDERA INTEMPESTIVA A CONTESTAÇÃO E A RECONVENÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ART. 1.015 DO CPC/15. CABIMENTO PELO INCISO II DO ART. 1.015 DO CPC/15. IMPOSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O CPC/15 inova ao disciplinar que não é toda decisão interlocutória que pode ser objeto de Agravo de Instrumento. Nesse sentido, alterou o critério de recorribilidade ampla, passando a restringir o cabimento do recurso às decisões interlocutórias que tratam das matérias elencadas no art. 1.015 do CPC/15.
2. A decisão que considera intempestiva a contestação e a reconvenção apresentadas não se enquadra nas hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, previstas no art. 1.015 do CPC/15, sendo, ainda, inaplicável à espécie a tese da taxatividade mitigada, firmada em sede dos recursos repetitivos pelo c. STJ (REsp 1.704.520/MT e do REsp 1.696.396/MT), pois não verificada a necessária urgência decorrente da inutilidade de apreciação da matéria em sede de Apelação.
3. A interposição do Agravo de Instrumento com fundamento no inciso II do art. 1.015 do CPC/15 pressupõe a existência de julgamento antecipado parcial do mérito, previsto no art. 356 do mesmo diploma, o que não ocorreu na espécie.
4. Agravo Interno conhecido e não provido.